Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE. FRAUDE. BANCO. CONTRATOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
I – A contratação de empréstimo consignado, mediante intermediação fraudulenta de correspondente bancário, induziu a autora-consumidora em erro, visto que ela acreditava estar realizando a portabilidade de empréstimo bancário. O vício de consentimento gera a nulidade do negócio jurídico.
II – A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais da autora-consumidora e uso da plataforma e da assinatura digitais. caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados (Súmula 479 do STJ).
III – A declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato de mútuo implica devolução à parte dos valores descontados em seu contracheque, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV – O novo empréstimo, com descontos no contracheque da apelada-autora, em razão de falha na segurança e prestação dos serviços, quando ela acreditava estar realizando a portabilidade, gera legítima sensação de impotência no consumidor, além de angústia e sofrimento, ensejando ofensa ao direito de personalidade e o dano moral.
V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI - Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida.